Tribunal: TJSP
Processo: 0000803-26.2013.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Responsabilidade civil - danos extrapatrimoniais e materiais – óbito decorrente de queda de carroceria de veículo de transporte laboral - erro médico – Preliminares afastadas – nexo causal incaracterizado entre o óbito do filho dos autores e o atendimento realizado no pronto socorro municipal - evento morte que decorreu da gravidade ínsita ao acidente sofrido pela vítima e dos ferimentos daí

Ementa:
Responsabilidade civil - danos extrapatrimoniais e materiais – óbito decorrente de queda de carroceria de veículo de transporte laboral - erro médico – Preliminares afastadas – nexo causal incaracterizado entre o óbito do filho dos autores e o atendimento realizado no pronto socorro municipal - evento morte que decorreu da gravidade ínsita ao acidente sofrido pela vítima e dos ferimentos daí decorrentes, de modo que nem mesmo eventual atendimento em centro traumatológico de referência seria suficiente para salvaguardar a vida do paciente - sentença mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000803-26.2013.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que são
apelantes REGINALDO DE JESUS JORGE (JUSTIÇA GRATUITA) e
SILVANA INÁCIO PRIMO JORGE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0000803-26.2013.8.26.0584 (2)
Apelante: Reginaldo de Jesus Jorge e outro
Apelada: Municipalidade de Santa Maria da Serra
Comarca: São Pedro
Vara: 1a Vara Cível
Juíza
prolatora:
Dr.
Luís
Carlos
Maeyama
Martins
TJSP (voto no 15569)
Responsabilidade civil - danos extrapatrimoniais e
materiais óbito decorrente de queda de carroceria
de veículo de transporte laboral - erro médico

Preliminares
afastadas

nexo
causal
incaracterizado entre o óbito do filho dos autores e
o atendimento realizado no pronto socorro
municipal - evento morte que decorreu da gravidade
ínsita ao acidente sofrido pela vítima e dos
ferimentos daí decorrentes, de modo que nem
mesmo
eventual
atendimento
em
centro
traumatológico de referência seria suficiente para
salvaguardar a vida do paciente - sentença mantida
Recurso desprovido

Apelação cível manejada por Reginaldo de
Jesus Jorge e outro nos autos de demanda ordinária ajuizada em face
da Municipalidade de Santa Maria da Serra, os quais tramitaram na 1a
Vara Cível da Comarca de São Pedro, cujos pedidos foram julgados
improcedentes deixando de reconhecer aos autores o direito a serem
indenizados por danos materiais e compensados por extrapatrimoniais,
em razão do falecimento de seu filho após queda de veículo que o
transportava ao trabalho, por suposto erro médico no atendimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emergência.
Vindicam
os
autores,
preliminarmente,
a
nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, em decorrência do
indeferimento da produção de provas testemunhais. Aduzem que o juiz
desconsiderou as provas testemunhais emprestadas do processo-crime
que apurou as causas do falecimento do autor. Sustentam que a
complementação do laudo pericial deveria ter sido realizado por outro
perito. Argumentam que o laudo pericial que reconheceu a ausência de
nexo de causalidade não deve prevalecer, porquanto o perito não teria
analisado os fatos e documentos necessários ao deslinde da causa.
Apontam que o hospital local não tinha os instrumentos adequados para
a realização dos procedimentos necessários para salvar a vida da vítima.
Recurso bem processado e contrariado (fls.
782/788).
Tal, em abreviado, o relatório.
Dessume-se dos autos que Joel Donizete Jorge,
filho dos requerentes, sofreu queda da carroceria de um caminhão
quando estava sendo transportado ao trabalho. Tendo sofrido graves
lesões, a vítima foi socorrida por ambulância e levado ao Hospital
Municipal Jorge Cury, administrado pela requerida, ainda com vida. Ao
chegar à unidade hospitalar, veio a óbito após o atendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os autores sustentam que o serviço de
atendimento médico não foi prestado adequadamente, uma vez que o
transporte ao hospital fora realizado de forma precária, bem como o
atendimento de emergência não foi satisfatório, o que resultou no
falecimento da vítima.
Determinada
realização
de
prova
pericial,
sobreveio o respectivo relatório, por meio do qual o expert concluiu que
“Não há nexo de causalidade. Todo atendimento médico/técnico por mim
analisado, não teve nenhuma incoerência técnica que prejudicasse ou
favorecesse no desfecho final que foi o óbito. De acordo com a nossa análise e
revisão da literatura, o falecido foi acometido de grandes lesões em baço e
fígado, lesões estas na sua grande maioria fatais. Há grande literatura acerca
do assunto, e todos são unânimes quanto à gravidade deste quadro. Não há,
nas cópias dos prontuários médicos encaminhadas documentação médico-
legal objetiva que permita fazer outras considerações.” (fls. 692).
Nesse contexto, sobreveio a primeira sentença
prolatada nestes autos (fls. 701/703), anulada pelo acórdão às fls. 719/727,
no qual esta Turma Julgadora entendeu que o laudo pericial não
apresentava fundamentação suficiente. Esta C. 12a Câmara considerou,
naquela oportunidade, que o fato controvertido de natureza técnica não
se encontrava adequadamente elucidado no relatório.
Determinado o retorno dos autos à origem, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novos esclarecimentos do perito foram acostados às fls. 754/758,
seguidos da r. sentença que manteve a improcedência dos pedidos, sob
o fundamento de que o expert ratificou a inexistência de nexo de
causalidade entre o atendimento recebido na unidade de saúde local e o
trágico desfecho (fls. 765/767).
Em que pese aos fundamentos recursais, a r.
sentença deve ser mantida.
De proêmio, cumpre afastar a preliminar de
cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal.
Tal matéria encontra-se toldada pela preclusão, tendo em vista que esta
Turma Julgadora já repeliu a necessidade de prova testemunhal no
acordão às fls. 719/727.
O magistrado a quo sequer deveria ter se
pronunciado novamente sobre a questão, notadamente diante do fato de
que a nulidade do julgamento anterior se deu apenas em razão da
necessidade de complementação da perícia técnica.
As provas testemunhais produzidas no âmbito
criminal não auxiliam a elucidação dos fatos atinentes à responsabilidade
civil da Fazenda Pública. Com efeito, os relatos às fls. 654/655 apenas
apontam o estado físico da vítima ao adentrar no hospital, à luz de uma
percepção leiga, o que em nada auxilia na elucidação dos fatos de índole
eminentemente técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O laudo médico foi realizado por profissional
equidistante das partes, legalmente habilitado e suficientemente
gabaritado para apreciar as questões técnicas do processo, tendo, após
o pedido de complementações, realizado análise pormenorizada do
quadro clínico do filho dos autores e dos procedimentos adotados (fls.
754/758).
Não possui qualquer fundamento a pretensão da
parte autora de que fosse designado um novo perito para elaboração de
outro laudo. Os requerentes não trouxeram evidência da imparcialidade
ou impedimento do perito, de modo que a complementação do laudo
deve mesmo ser realizada pelo profissional que elaborou a primeira
análise, sob pena de comprometer o andamento do processo.
Consabido,
para
a
caracterização
da
responsabilidade civil do Estado, necessária a verificação da existência
de inadequação na conduta praticada pelos prepostos da parte requerida
apta a ensejar a responsabilidade pela falta de serviço e a comprovação
do dever de agir de modo diverso.
No caso em tela, o conjunto probatório não
evidencia qualquer falha no serviço público de saúde municipal que tenha
gerado os danos alegados pela parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À míngua de qualquer evidência em sentido
contrário, o óbito do filho dos requerentes se deu em razão da extrema
gravidade do seu quadro clínico após o acidente. Com efeito, o expert
complementou o laudo pericial de modo a evidenciar a ausência de nexo
de causalidade entre o trágico evento e qualquer ato ou omissão
imputável aos agentes públicos.
Ao reanalisar o caso, o perito pontuou que "não
há nexo de causalidade entre alguma falha de atendimento e o desfecho que
foi o óbito". Isso porque não restou evidenciado atraso exacerbado no
deslocamento da ambulância para prestar socorro à vítima, que chegou
ao local em cerca de 20 minutos, tempo que o perito considerou aceitável
para casos desse jaez.
Ao
entrar
no
Pronto
Socorro,
foi
dado
atendimento adequado para o estado de saúde do autor, que já
apresentava com sinais de choque hipovolêmico. O expert ressaltou,
ainda, que diante da gravidade dos ferimentos (ruptura de grande monta
no fígado e baço) “mesmo em centros especializados em cirurgia de trauma,
o índice de óbito em casos como este em tele é ALTÍSSIMO” (fls. 756).
Assim, o que se percebe é que mesmo que
houvesse um cirurgião especializado em traumas no local, não é possível
afirmar que a sorte da vítima teria sido outra. O que se dessume da prova
técnica é que o quadro clínico do autor era praticamente irreversível,
diante das lesões decorrentes do acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A alegação dos apelantes de que o pronto
socorro não possuía equipamentos para realização de simples
traqueostomia restou isolada nos autos. Sobre o ponto, o perito ressaltou
que “não havia indicação nenhuma de traqueostomia, uma vez que [a vítima]
não teve nenhum trauma de traqueia ou laringe, o óbito do periciando se deu
por CHOQUE HIPOVOLÊMICO por ruptura de órgãos” (fls. 756).
A Magna Carta acolheu expressamente a
responsabilidade objetiva do Estado, cujas raízes se encontram no art.
13 da Declaração dos Direitos do Homem (1789), sob a modalidade do
risco administrativo, seguindo, desta forma, a orientação das
Constituições anteriores1.
Neste sentido, dispõe o seu art. 37, § 6o que “as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra
o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
1 “A história do instituto da responsabilidade civil pode ser escrita como a história de
sua contínua e progressiva ampliação, desde a responsabilidade pela culpa até a
responsabilidade sem culpa, desde o princípio The King does not do wrong até a
responsabilidade do Estado por todos os seus agentes. E, já em nossos dias, avança o
assalto dessa melhoria ética e jurídica ao reduto mais defendido contra ela, a
responsabilidade do Estado pelas leis injustamente danosas às situações individuais
legítimas”. (Cf. ALIOMAR BALEEIRO, trecho de voto transcrito por José de Aguiar Dias, Da
Responsabilidade Civil, t. 11, 10a. ed., Rio: Forense, 1995, p. 647, in litteris).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao analisar o dispositivo acima mencionado,
HELY LOPES MEIRELLES explica que ele "harmoniza os postulados
da responsabilidade civil da Administração com as exigências sociais
contemporâneas em face do complexo mecanismo do Poder Público, que
cria riscos para o administrado e o amesquinha nas demandas contra a
Fazenda, pela hipertrofia dos privilégios estatais”2. in litteris

Desta
feita,
estará
caracterizada
a
responsabilidade civil do Estado se presentes os seguintes requisitos:
conduta, nexo de causalidade e dano específico (pois atinge um ou
alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera o mero aborrecimento).
No caso em análise, a dinâmica dos fatos não
revela a existência de nexo de causalidade entre o óbito do filho dos
autores e o atendimento realizado no pronto socorro municipal. Conforme
acima demonstrado, com respaldo no laudo pericial, o evento morte
decorreu da gravidade ínsita ao acidente sofrido pela vítima e dos
ferimentos daí decorrentes, de modo que nem mesmo eventual
atendimento em centro traumatológico de referência seria suficiente para
salvar a vida do filho dos apelantes.
2 Cf. Direito Administrativo Brasileiro, 34a ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 660.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
suma,
não
restou
configurada
a
reponsabilidade civil da requerida pelos danos sofridos pela parte autora.
Como consectário lógico do julgamento, a título
de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, cumpre
majorar a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais), observada a
gratuidade concedida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.317
Apelação Cível no 0000803-26.2013.8.26.0584
Comarca: São Pedro
Apelantes: Reginaldo de Jesus Jorge e Silvana Inácio Primo Jorge
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FFC341C
14
15
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
100439B6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000803-26.2013.8.26.0584 e o código de confirmação da tabela acima.